Tribunal: TJMT
Processo: 1025892-65.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025892-65.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: VALMIR VIEIRA DE ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA SAÚDE PÚBLICA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Valmir Vieira de Almeida, servidor contratado em regime temporário, para declarar a nulidade dos contratos celebrados entre 2018 e 2022, em razão de sucessivas renovações, e condenar o ente público ao recolhimento dos valores relativos ao FGTS, com base no salário percebido, respeitada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as sucessivas contratações temporárias no período de 2018 a 2022 descaracterizam o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988, tornando os vínculos nulos; (ii) definir se, diante da nulidade contratual, é devido o recolhimento dos valores de FGTS ao servidor público contratado temporariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária exige demonstração inequívoca da necessidade pública excepcional e transitória, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988 e da LC/MT no 600/2017; o prazo máximo para contratações no âmbito da saúde é de 12 meses, sendo vedada a renovação sucessiva por longos períodos.
4. A reiteração de contratos temporários no período de 2018 a 2022 configura burla ao regime jurídico constitucional do concurso público, descaracteriza a excepcionalidade do vínculo e enseja sua nulidade, conforme entendimento firmado no Tema 612 do STF (RE no 658.026/MG).
5. O trabalhador com vínculo declarado nulo por afronta ao art. 37, § 2o, da CF/1988, faz jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada no Tema 916 do STF.
6. A ausência de comprovação do recolhimento do FGTS durante a vigência dos contratos impõe a condenação do ente público ao pagamento dos valores devidos, mês a mês, sobre a remuneração percebida, respeitada a prescrição quinquenal e os parâmetros de correção previstos no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.
7. O fato de as contratações decorrerem de diferentes processos seletivos não afasta o reconhecimento do vínculo único, dada a continuidade do serviço e a unidade da função exercida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sucessiva renovação de contratos temporários no âmbito da Administração Pública descaracteriza o interesse público excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988, tornando o vínculo nulo. 2. A nulidade contratual decorrente da inobservância dos requisitos constitucionais de contratação temporária assegura ao servidor o direito ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. O não recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato nulo impõe ao ente público o dever de indenizar, mês a mês, com base na remuneração percebida, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização fixados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, I, e 11, I; CPC, art. 487, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025892-65.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALMIR VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 595.103.581-34 (RECORRIDO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025